Tribunal: TJMT
Processo: 1026200-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026200-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), ATK77 AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.091.689/0001-19 (AGRAVANTE), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (AGRAVADO), VALTER HIRON DA SILVA - CPF: 172.388.469-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO
.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
NÃO
PREENCHIDOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Embargos de Terceiros, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela embargante, consistente na restituição do veículo M. BENZ/ACTROS, Placa OAZ5814/MT, Chassi 9BM934241DR659918, objeto de constrição judicial no processo de busca e apreensão nº 1002477-44.2024.8.11.0005, do qual não é parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com fundamento na posse alegada pela agravante sobre o veículo constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro visam proteger a posse ou o direito incompatível com a constrição judicial sofrida por quem não integra o processo principal, nos termos do art. 674 do CPC.

A concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro exige demonstração suficiente da posse ou domínio sobre o bem, conforme o art. 678 do CPC, além dos requisitos do art. 300.

A agravante afirma exercer posse desde 2023 com base em cadeia de negócios jurídicos iniciada em 2018, mas não apresenta documentação robusta que comprove de forma inequívoca a posse legítima.

O veículo em questão permanece registrado em nome de terceiro (José Roberto
Vattos
Junior), com anotação de alienação fiduciária, circunstância que fragiliza a alegação de posse plena pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova inequívoca da posse ou do domínio sobre o bem constrito, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentação robusta.

A existência de alienação fiduciária registrada e a titularidade formal do bem em nome de terceiro fragilizam a alegação de posse plena e legitimam o indeferimento da medida.

A análise da verossimilhança das alegações demanda instrução probatória, sendo inviável sua apuração em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026200-73.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da
C
omarca de Diamantino que, em Embargos de Terceiros, indeferiu a tutela de urgência em que a embargante pleiteava a restituição do M. BENZ/ACTROS, Placa OAZ5814/MT, Chassi 9BM934241DR659918.

A agravante alega que o bem foi objeto de indevida constrição judicial no processo n. 1002477-44.2024.8.11.0005, no qual não é parte.

Aduz que é possuidora de boa-fé, exercendo sobre o veículo todos os poderes inerentes à propriedade desde 02 de junho de 2023,

Sustenta que a posse é lastreada em cadeia de negócios jurídicos hígidos que remontam ao ano de 2018, muito antes do surgimento da dívida que motivou a apreensão.

Diz que é sociedade empresária do ramo agropecuário e o caminhão constitui bem de capital essencial à sua atividade produtiva.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
305074381
.

Devidamente intimada a agravada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
311178372
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem. Em sede de pedido de tutela antecipada, a parte requerente pleiteia a restituição dos bens apreendidos nos autos do processo em apenso, bem como a suspensão das ações de busca e apreensão mencionadas.

Verifico que com o presente pedido de antecipação de tutela a parte embargante pretende ver satisfeita a própria tutela que busca com os embargos de terceiros, todavia, insta ressaltar que o pedido de antecipação de tutela não se refere à própria tutela que se reclama, mas aos efeitos que esta tende a produzir no plano material e que não possam aguardar o momento oportuno para que tal ocorra, sob pena de não mais terem utilidade para o titular do direito; sendo certo que a antecipação não diz respeito a eficácia preponderante da sentença, posto que esta implica juízo declarativo de certeza e não de probabilidade.

Fredie
Didier Jr., in Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2007, ensina que: “A tutela antecipada é a decisão provisória (urgente, sumária, temporária e precária) que satisfaz, total ou parcialmente, imediatamente o direito material deduzido. É a antecipação da eficácia da decisão final; é a concessão imediata de efeitos da tutela jurisdicional final”.

Ora, não pode a embargante obter a satisfação do provimento final pretendido por meio do instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade do
instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado
”
.
(Id 200622006 – autos em primeiro grau)

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em sede de embargos de terceiro, visando à restituição de veículo objeto de constrição judicial em processo
de busca e apreensão
do qual não é parte.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou propriedade contra atos de constrição judicial, conforme previsão do art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

No caso em análise, a agravante sustenta que o
juízo de origem
, ao indeferir a tutela de urgência, aplicou equivocadamente o regime geral das tutelas provisórias (art. 300 do CPC), ignorando a regra específica do art. 678 do mesmo diploma legal, que dispõe:

"Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido."

O
ponto
central
para a análise do presente recurso consiste em verificar se a agravante demonstrou, de forma suficiente, sua condição de possuidora do bem objeto da constrição judicial.

Conforme consta dos autos, a agravante alega exercer a posse sobre o veículo caminhão M. BENZ/ACTROS, Placa OAZ5814/MT, Chassi 9BM934241DR659918, desde 02
/06/
2023, com base em uma cadeia de negócios jurídicos que remontam ao ano de 2018. Afirma ter instruído a inicial dos embargos de terceiro com documentação comprobatória dessa posse (Docs. 02, 03, 06 e 12).

Contudo,
analisando
os elementos disponíveis neste recurso, não verifico, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal.

Primeiramente, observo que, conforme consta nos autos, o Certificado de Registro do Veículo (CRV) apresenta anotação de alienação fiduciária. Esta circunstância, por si só, já fragiliza a alegação de posse plena e desembaraçada por parte da agravante, uma vez que, em contratos de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem permanecem com o credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

Ademais, elemento ainda mais contundente que obsta o deferimento da tutela pretendida é o fato de que o veículo em questão consta registrado em nome de
Jos
é
Roberto
Vattos
Junior
, e não da empresa agravante.

Nesse contexto, a mera alegação da agravante de que exerce a posse do bem desde
2023
, sem a apresentação de documentação robusta que demonstre de forma inequívoca a transferência regular da propriedade ou, ao menos, a constituição legítima da posse, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado.

Além disso
, é indispensável a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser examinados com cautela para que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, sem prejuízo de ser novamente postulada a tutela de urgência em ocasião posterior.

Para ilustrar, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONVENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência
”.
(N.U 1004176-90.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025